Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714559-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA RAMOS DO VALLE, J. E. D. V. REPRESENTANTE: EMILIA RAMOS DO VALLE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMÍLIA RAMOS DO VALLE e joaquim eduardo do valle contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE: Os presentes autos tornaram conclusos para saneamento no dia 14.04.2020, depois que a parte autora manifestou-se negativamente quanto à produção de outras provas (ID: 56800948) e a parte ré, conquanto revel ante a intempestividade da contestação (ID: 49087691), mas com procurador judicial habilitado nos autos, não o fez (certidão emitida automaticamente pelo sistema PJe em 21.02.2020, às 02h49min. Ainda, o Ministério Público manifestou-se através do r. parecer do ID: 59934385, opinando pela procedência do pedido e pela concessão da medida liminar. A medida liminar foi indeferida pela decisão proferida em 26.07.2019 (ID: 40801768), não tendo sido interposto recurso, culminando com a preclusão da faculdade recursal. Por sua vez, a parte autora, a partir da petição juntada no ID: 59834087 requerer deste Juízo a "revisão da tutela de urgência", ou seja, a reapreciação da decisão que indeferiu o pleito liminar. Fê-lo também na petição do ID: 60308322 e, por último, naquela do ID: 63805054, não tendo sido apreciado pelo Plantão Judiciário (ID: 63803086). No estado em que se encontram os autos, cabe, por ora, determinar a intimação da parte ré, ante o pleito reiteradamente apresentado pela parte autora, inclusive com juntada de novos documentos, em consonância com a regra do art. 346, cabeça, c/c art. 437, §1.o, ambos do CPC/2015. Na sequência, os autos serão remetidos (por meio eletrônico) ao Ministério Público. Portanto, intime-se a parte ré pela forma a mais ligeira, para manifestar-se conforme acima determinado, e remetam-se os autos ao Ministério Público, tornando à imediata conclusão, em seguida. Os Agravantes sustentam que a postergação da análise do novo pedido de tutela de urgência equivale à sua negativa. Salientam que o artigo 12, inciso III, alínea ‘b’, da Lei 9.656/1998, assegura a inclusão, na qualidade de dependente, do filho de beneficiário de plano de saúde. Afirmam que, diante do fato dos genitores e da avó do segundo Agravante testarem positivo para a COVID-19, a manutenção da situação sub judice coloca em risco a saúde e integridade física do menor. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a inclusão do 2a agravante no plano da agravada na qualidade de dependente da 1a agravante isento de carência no prazo de 24 horas, em sede de tutela antecipada, até decisão final, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais)”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16513860 e ID 16513861). É o relatório. Decido. Em tese seria processualmente admissível antecipar a tutela recursal para determinar o exame imediato do pleito de tutela de urgência, desde que esse fosse o objeto do recurso. Todavia, a falta de pronunciamento judicial sobre o novo pedido de tutela de urgência obsta a sua concessão, no plano da antecipação da tutela recursal, sob pena de supressão de instância. A omissão certamente prejudica o direito processual da parte em obter resposta ao pleito de tutela de urgência, porém não se revela processualmente apropriado suprir a omissão verificada, tendo em vista que o presente recurso não tem esse objeto, mas a obtenção da tutela de urgência sobre a qual ainda não houve pronunciamento judicial na origem. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator